Tribunal: TCU
Processo: 029.885/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9774/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.885/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hugo Rodrigues Mury (XXX.265.417-XX); Israel Silva de Almeida (XXX.656.867-XX); Leonardo Azevedo dos Santos (XXX.715.957-XX); Leonardo Baptista Barreto da Silva (XXX.300.147-XX); Leonardo Pacheco Saraiva (XXX.660.327-XX); Leonardo Soares Bernardo Gama (XXX.372.497-XX); Lucas Palmeira Ferreira de Andrade Costa (XXX.783.537-XX); Lucas da Silva Elizeu (XXX.258.677-XX); Lucas da Silva Pereira (XXX.619.277-XX); Lucas de Azevedo Duarte (XXX.036.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.